Tribunal: STF
Processo: HC 83849
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. RECUSA OU OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES OU DADOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL.
As alegações de falta de justa causa para a ação penal que
investiga cometimento do crime do art. 10 da Lei 7.347/85 e de
atipicidade da conduta dos pacientes demandariam análise de fatos e
provas, o que inviável em habeas corpus.
Não se tranca ação penal
por falta de justa causa, salvo se o fato for evidentemente atípico
ou não houver qualquer indício de sua autoria.
Habeas corpus
indeferido.